Tribunal: TJDFT
Processo: 0731063-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. COMPETÊNCIA DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus impetrado em face de acórdão de Turma Criminal deste Tribunal de Justiça proferido no julgamento de Apelação Criminal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade jurídica de impetração de habeas corpus perante o TJDFT para rediscutir mérito de acórdão já objeto de recurso especial em trâmite no STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus não é meio processual adequado para rediscutir mérito de acórdão de apelação já submetido a recurso especial.
4. A jurisdição do TJDFT encontra-se exaurida, sendo o STJ competente para apreciar o writ, conforme art. 105, I, “c”, da CF/1988.
5. A impetração configura sucedâneo recursal, o que desvirtua a finalidade do habeas corpus, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, não evidenciadas no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. Não cabe habeas corpus para rediscutir mérito de acórdão de apelação já submetido a recurso especial.
A competência para julgar habeas corpus contra acórdão de Tribunal de Justiça é do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105, I, 'c', da CF/1988.
O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso especial, salvo em hipóteses excepcionais."
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, incs. LIV, LV; art. 105, I, “c”; CPP, arts. 383, 384, 386, III; CP, arts. 13, 41, 156; RITJDFT, art. 89, III.